Tribunal: STF
Processo: HC 62486
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-11
Data de publicação: 1984-12-11

Ementa:
- HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. RELAXAMENTO. ART. 310,
PARAGRAFO ÚNICO DO CPP.
- NÃO CABE O RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU, AINDA QUE
COM BONS ANTECEDENTES E RESIDÊNCIA CERTA, SE RECONHECIDAS
CIRCUNSTANCIAS CORRESPONDENTES AOS MOTIVOS LEGAIS AUTORIZATIVOS
DA CUSTODIA CAUTELAR.
HABEAS  CORPUS  INDEFERIDO.